Tribunal: TJSP
Processo: 1010451-93.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Tarifa de Água, Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Residenciais, Taxa de Drenagem de Águas Pluviais dos exercícios de 2013 e 2014 e Multa e Juros de Mora não Tributários do exercício de 2014 – Dívida passiva da Fazenda Municipal – Aplicação do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 – Inaplicabilidade ao caso do art. 2o, §3o, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Tarifa de Água, Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Residenciais, Taxa de Drenagem de Águas Pluviais dos exercícios de 2013 e 2014 e Multa e Juros de Mora não Tributários do exercício de 2014 – Dívida passiva da Fazenda Municipal – Aplicação do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 – Inaplicabilidade ao caso do art. 2o, §3o, da LEF – Prescrição direta dos débitos tarifários e tributários de janeiro a novembro de 2013 antes do ajuizamento da ação executiva – Prescrição dos débitos tarifários e tributários datados de dezembro de 2013 e de janeiro de 2014 antes da prolação do despacho citatório, marco interruptivo dos lustros prescricionais – Prosseguimento da ação executiva quanto à Tarifa de Água datada de junho de 2014 – Taxa de Drenagem de Águas Pluviais – Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 7.606/97, reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal – Não cabimento da incidência de Multa e Juros de Mora não Tributáveis contra a Municipalidade, nos termos do art. 284 da Lei no 3.999/72 – Prosseguimento da ação executiva quanto à Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Residenciais datada de junho de 2014 – Desatualizada fundamentação legal da referida exação nas CDA ́s – Lei Municipal de no 9.439/12, aplicável à época da exação – Possibilidade da substituição do título executivo, antes da extinção da ação executiva – Sentença parcialmente reformada – Maior sucumbência do SEMASA – Sucumbência recursal – Recurso parcialmente provido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010451-
93.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SEMASA SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
2
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554.
Apelante: SEMASA Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André.
Apelada: Municipalidade de Santo André.
Comarca: Santo André.
Juiz de origem: Genilson Rodrigues Carreiro.
VOTO No 8524
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal Tarifa de
Água, Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos
Residenciais, Taxa de Drenagem de Águas Pluviais dos exercícios
de 2013 e 2014 e Multa e Juros de Mora não Tributários do
exercício de 2014 Dívida passiva da Fazenda Municipal
Aplicação
do
art.
1o
do
Decreto-Lei
no
20.910/32

Inaplicabilidade ao caso do art. 2o, §3o, da LEF Prescrição direta
dos débitos tarifários e tributários de janeiro a novembro de 2013
antes do ajuizamento da ação executiva Prescrição dos débitos
tarifários e tributários datados de dezembro de 2013 e de janeiro
de 2014 antes da prolação do despacho citatório, marco
interruptivo dos lustros prescricionais Prosseguimento da ação
executiva quanto à Tarifa de Água datada de junho de 2014 Taxa
de Drenagem de Águas Pluviais Inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 7.606/97, reconhecida pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal Não cabimento da incidência de Multa e Juros de Mora
não Tributáveis contra a Municipalidade, nos termos do art. 284 da
Lei no 3.999/72 Prosseguimento da ação executiva quanto à Taxa
de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Residenciais
datada de junho de 2014 Desatualizada fundamentação legal da
referida exação nas CDA ́s
Lei Municipal de no 9.439/12,
aplicável à época da exação Possibilidade da substituição do
título executivo, antes da extinção da ação executiva Sentença
parcialmente reformada Maior sucumbência do SEMASA
Sucumbência recursal
Recurso parcialmente provido, com
determinação, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEMASA Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, em face
da r. sentença de fls. 106/112 que, nos Embargos à Execução Fiscal contra ele
opostos pela Municipalidade de Santo André, julgou-os parcialmente procedentes,
para o fim de declarar extinta a ação executiva em relação aos débitos pertinentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
3
Taxa de Drenagem de Águas Pluviais e à Taxa de “Coleta de Lixo”, diante do
reconhecimento da nulidade dos títulos executivos, bem como para reconhecer a
ocorrência de prescrição em relação aos créditos gerados no período de janeiro a
maio de 2013, devendo a demanda prosseguir em relação aos demais débitos,
excluindo-se os Juros e Multa de Mora não Tributáveis do crédito executado. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou, ainda, a embargante a arcar com os
honorários advocatícios, fixados em 10% da diferença apurada entre o valor
atualizado do crédito executado e o valor atualizado do proveito econômico da
decisão, e o embargado a arcar com o pagamento das despesas processuais
(excetuada a taxa judiciária) e dos honorários de sucumbência à embargante, no
equivalente a 10% do valor atualizado do proveito econômico da decisão.
Alega, o SEMASA, que não foi cobrada Taxa de
Limpeza Pública, instituída pela Lei Municipal no 8.151/07, mas sim Taxa de
Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos instituída pela Lei Municipal no
9.439/2012. Com relação à prescrição, sustenta que os débitos de natureza tarifária
estão sujeitos ao prazo constante do Código Civil, correspondente a dez anos,
devendo ser afastada a extinção quanto a eles, citando, em seu favor, o teor do REsp
no 1.532.514/SP. Defende, ainda, pela aplicação do art. 219, §1o, do CPC. Busca o
provimento do recurso, com a reforma parcial da r. sentença.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com a apresentação de contrarrazões, a fls. 143/149.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que SEMASA Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André propôs, em 06/12/2018,
Execução Fiscal contra a Municipalidade de Santo André, tendo em vista a
existência de débitos de Tarifa de Água, Taxa de Coleta e Destinação Final de
Resíduos Sólidos Residenciais e Taxa de Drenagem de Águas Pluviais dos
exercícios de 2013 e 2014, além de débitos de Multa e Juros de Mora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
4
Tributários do exercício de 2014, conforme CDA ́s de fls. 39/46, tendo, o despacho
ordenatório de citação ocorrido em 15/05/2019 (após invalidação daquele datado de
13/12/2018 fls. 59).
Não
concordando
com
tais
exações,
a
Municipalidade de Santo André opôs Embargos à Execução Fiscal, defendendo a
impossibilidade de utilização do rito da Execução Fiscal contra a Fazenda Pública,
diante da impenhorabilidade de seus bens; a existência de ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, pela ausência da juntada do processo administrativo
que embasou a cobrança; a nulidade das CDA ́s, diante da ausência de datas de
vencimento, de fundamentação legal das exações, de liquidez da dívida e da
indicação do art. 284 do CTM (Lei no 3.999/72), que a isenta da cobrança de Multa
e Juros de Mora não Tributáveis; a ocorrência da prescrição da dívida e a
inconstitucionalidade/ilegalidade das Leis Municipais de nos 7.733/98, 8.151/00 e
7.606/97, que embasaram a cobrança das exações em discussão.
Após impugnação do SEMASA (fls. 70/93) e
réplica (fls. 97/105), sobreveio a r. sentença guerreada de fls. 106/112, que julgou
parcialmente procedentes os embargos.
O MM. Magistrado a quo rejeitou as preliminares
de impossibilidade de sujeição do Município à Lei de Execução Fiscal e de ofensa à
ampla defesa e ao contraditório, todavia, acolheu a preliminar de prescrição em
relação aos créditos tributários datados de janeiro a maio de 2013, diante da
aplicação do art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 e do art. 2o, §3o, da LEF. Quanto aos
débitos tributários datados de junho a dezembro de 2013 e de janeiro e junho de
2014, entendeu, ainda, que as CDA ́s embasadas nas Leis Municipais de nos
7.606/97 e 8.151/00 seriam nulas (Taxa de Drenagem e Taxa de “Coleta de Lixo”),
por serem tais normas consideradas inconstitucionais, mas, quanto às Tarifas
datadas de janeiro a dezembro de 2013 e de janeiro e junho de 2014, os títulos
executivos seriam válidos, devendo, ainda, serem afastadas a cobrança de Multa e
os Juros de Mora não Tributáveis, nos termos do art. 284 da Lei no 3.999/72.
Discordando em parte do referido decisum, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
5
SEMASA apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, saliente-se que a discussão, em grau
recursal, cinge-se às matérias de ordem pública e aos argumentos trazidos pelo
SEMASA em seu apelo, no tocante à constitucionalidade/legalidade da Taxa de
Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Residenciais, fundamentada, não na
Lei Municipal de no 8.151/00, mas sim na Lei Municipal de no 9.439/12, vigente à
época da exação; e à ausência de prescrição da cobrança da Tarifa de Água, diante
da incidência ao caso do Código Civil, que determina que o lustro prescricional é de
dez anos, e não cinco anos.
Com efeito, a questão da prescrição dos débitos,
sejam eles tarifários ou tributários, é de ordem pública, razão pela qual passo à sua
análise como um todo (relativa à toda dívida cobrada na ação executiva),
independentemente da específica alegação constante apelo interposto.
In concreto, cumpre ressaltar que, por ter a ação
executiva sido proposta em 06/12/2018, a cobrança das exações datadas de
janeiro a novembro de 2013 resulta prescrita antes mesmo do ajuizamento da
ação executiva.
Isso porque se aplica, à espécie, o prazo previsto no
art. 1o do Decreto no 20.910/32, segundo o qual a dívida de qualquer natureza
suportada pela Fazenda Pública se sujeita ao lapso prescricional de cinco anos.
Portanto, sendo devedora, no caso, a Municipalidade de Santo André, inafastável
a incidência do referido comando normativo, seja a exação tarifa (preço público) ou
taxa/imposto (tributo).
A corroborar tal entendimento, o E. Superior
Tribunal de Justiça reconheceu que o referido Decreto é aplicável a “todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou
municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a
Administração Pública e o particular” (AgRg no Agravo em REsp no 11.996/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
6
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgamento em 19/4/2012). (g.n.)
Além disso, a mesma Corte Superior também já
decidiu, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos representativos de
controvérsia, que, no conflito entre a aplicação do Código Civil e do Decreto no
20.910/1932, relativamente aos prazos prescricionais das dívidas fazendárias,
este deve prevalecer, em razão de sua natureza de norma especial. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO
543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO
20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO
CC).
PREVALÊNCIA
DA
LEI
ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional
em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda
Pública em face da aparente antinomia do prazo
trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo
quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não estava
pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações
indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido
de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e
jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito
Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema,
pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores
no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal
previsto no Código Civil de 2002 nas ações
indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. (...)
3.
Entretanto,
não
obstante
os
judiciosos
entendimentos apontados, o atual e consolidado
entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é
no sentido da aplicação do prazo prescricional
quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas
ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda
Pública, em detrimento do prazo trienal contido do
Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação
decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32,
que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza,
das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
7
ao contrário da disposição prevista no Código Civil,
norma geral que regula o tema de maneira genérica,
a qual não altera o caráter especial da legislação,
muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ('Tratado de Responsabilidade
Civil'. Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São
Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado
('Curso de Direito Administrativo'. Editora Fórum, 2a
Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).
(...)
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.”
(REsp
1251993/PR,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA,
PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJE 19/12/2012).
(g.n.).
Acrescente-se que, no caso sub judice, não seria o
caso de se aplicar o quanto determina o art. 2o, §3°, da LEF (suspensão de cento e
oitenta dias contados da inscrição do débito na Dívida Ativa), vez que,
independentemente da natureza tributária ou não das exações, tal dispositivo incide
apenas no caso da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e não o
contrário, considerando-se que a Municipalidade, aqui, é a executada.
Além disso, também não seria o caso da aplicação
do REsp no 1.532.514/SP, citado pelo apelante, tendo em vista que nesse julgado
paradigma a parte ré não é a Fazenda (ente público), mas sim uma pessoa jurídica de
direito privado, o que afasta a incidência do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32,
além do que se trata de uma ação de repetição de indébito, e não ação executiva
fiscal.
In casu, portanto, deve, em princípio, prosseguir a
cobrança dos débitos tributários e não tributários, datados de dezembro de 2013 e de
janeiro e junho de 2014.
Diz-se “em princípio” porque, levando-se em
consideração que o marco interruptivo da prescrição é o despacho ordenatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
8
citação, e que ele foi prolatado em 15/05/2019 (após anulação do anterior, datado de
13/12/2018), cumpre evidenciar que os débitos de dezembro de 2013 e de janeiro de
2014 já se encontravam prescritos nessa data, cabendo, assim, somente o
prosseguimento da discussão no que se refere aos débitos de Tarifa de Água e
de Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Residenciais, ambos
de junho de 2014, resultando, aqui, por esta razão, prejudicada a incidência do art.
219 do CPC.
No tocante à cobrança de Multa e Juros de Mora
não Tributáveis do exercício de 2014, como bem elucidado pelo D. Juízo a quo, o
art. 284 da Lei Municipal no 3.999/1972 prevê que as pessoas jurídicas de direito
público não estão sujeitas à multa e juros de mora, razão pela qual tais débitos
devem ser excluídos da CDA que fundamenta a ação executiva em análise, devendo
ser desconsiderada a alegação do SEMASA de que nem sequer foram cobrados, o
que é inverídico, diante do valor constante do título executivo de fls. 41/42.
Quanto à cobrança da Taxa de Drenagem de
Águas Pluviais, ainda que não alegada em sede recursal, a inconstitucionalidade da
Lei Municipal de no 7.606/07, que a instituiu no Município de Santo André, já foi
reconhecida pelo Órgão Constitucional deste E. TJSP, por votação unânime, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 990.10.247740-1. Desse modo,
em face desta decisão, é forçoso o acolhimento de seus termos, não restando, com
isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria, tal como já decidido na r.
sentença.
No que se refere à Taxa de Coleta e Destinação
Final de Resíduos Sólidos Residenciais de junho de 2014, sua cobrança merece
ser mantida, ainda que a Municipalidade de Santo André tenha alegado que se trata,
no caso, de Taxa de Limpeza Pública e/ou de Tarifa de Coleta e Destinação Final de
Resíduos Sólidos Residenciais, ambas instituídas pela Lei Municipal no 8.151, de 28
de dezembro de 2000, que tiveram sua cobrança considerada inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
9
In casu, à época da exação (junho de 2014), vigia a
Lei Municipal no 9.439/2012, editada em 11/12/2012, considerada legal e
constitucional em razão da exação se tratar de taxa (tributo), e não tarifa, e se
relacionar a serviço específico e divisível (somente coleta de resíduos sólidos =
lixo).
Ocorre que tal diploma não constou do título
executivo sub judice, fato, todavia, que deve ser corrigido antes da extinção da ação
executiva, concedendo-se ao SEMASA prazo para sanar tal vício constante da
CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, mantendo-se, assim, após isso, a sua
cobrança.
Este foi o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, que teve por relator o
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 21 de junho de 2011, no qual se lançou a
seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS
DE VALIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO
DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE
CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.” (g.n.)
Desse modo, o recurso do SEMASA merece ser
parcialmente provido, no sentido de apenas prosseguir a cobrança, repita-se, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010451-93.2019.8.26.0554 -Voto no 8524
10
débitos de Tarifa de Água e de Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos
Sólidos Residenciais, ambas datadas de junho de 2014, com as observações
supramencionadas, mantendo-se, no mais, o quanto decidido pela r. sentença
guerreada, com exceção da sucumbência, que merece ser alterada, em razão de tudo
quanto aqui exposto.
E
nesse
ponto,
diante,
agora,
da
maior
sucumbência do SEMASA, condeno-o a arcar com o pagamento das despesas
processuais a que não é isento, além dos honorários advocatícios em favor da
Municipalidade, os quais fixo, por equidade e considerando o valor dado aos
embargos, em R$800,00 (oitocentos reais), e a Municipalidade apelada a arcar, a
título de honorários advocatícios, em R$400,00 (quatrocentos reais), nos termos do
art. 85, §8o, do CPC, percentuais esses já majorados, conforme o §11 do mesmo
dispositivo processualista.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso do SEMASA, com determinação.
SILVANA M. MOLLO
Relatora